Tribunal: TJES
Processo: 0011492-55.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011492-55.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA GARCIA e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
-
O laudo pericial resta muito claro no sentido de que inexistem razões a dizer haver responsabilidade médica pelo óbito da genitora dos Autores, não vendo elementos mínimos que permitam descurar das conclusões do
expert
.

I
I
-
Não houve por parte dos Autores nenhuma espécie de impugnação quanto aos termos do prontuário médico acostado quando da realização da perícia, tampouco houve por parte dos Autores impugnação do laudo pericial ao seu tempo, voltando-se a tais argumentos apenas agora, em sede recursal. Preclusão.

I
II
-
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011492-55.2018.8.08.0035

AP
ELANTES
:

ANA PAULA GARCIA,

ARIELA KARINA GARCIA PENA,

HELOISA KELLY GARCIA,

KARINA CARLA LARGURA GARCIA
E
WEBERSON LUIZ FERNANDES LARGURA GARCIA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR: DES. JO
RGE

HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por
ANA PAULA GARCIA,

ARIELA KARINA GARCIA PENA,

HELOISA KELLY GARCIA,

KARINA CARLA LARGURA GARCIA

e

WEBERSON LUIZ FERNANDES LARGURA GARCIA,
uma vez irresignados com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação indenizatória movida face ao

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em que buscam verem-se indenizados pela morte de sua genitora, que atribuem a erro médico de profissionais do Estado.

Decorre dos autos que a
de cujus
, Sra. Cátia Regina Fernandes Garcia, sofreu um acidente ainda em 2014, em Linhares, fraturando o fêmur, sendo transferida à Vitória em razão da gravidade do ocorrido e necessidade de cirurgia.

Afirmam os Autores que não houve sucesso no primeiro procedimento realizado, sendo necessário enxerto ósseo.

Alegam que em razão dos medicamentos tomados, os rins de sua genitora ficaram sobrecarregados, sendo submetida a hemodiálise.

Aduzem que a doença se agravou e a Sra. Catia apresentou episódios de vômito, sendo encaminhada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Carapina, onde foi medicada e orientada, recebendo alta.

Contudo, cerca de 20 dias depois, a genitora dos Autores novamente passou mal, sendo levada à UPA, de onde foi encaminhada para o Hospital Jaime dos Santos Neves, isso já em 24/04/2015.

Afirmam que naquele Hospital teriam sido informados de que o quadro clínico de sua genitora estava melhorando, havendo, contudo, necessidade de transferi-la para o Hospital Dório Silva, a evitar infecção hospitalar, o que se deu em 02 de junho de 2015.

Nesse mesmo dia, já no Dório Silva, diante da continuidade dos vômitos, fora a Sra. Cátia submetida a ultrassom e endoscopia, sendo os resultados inconclusivos, lhe sendo indicada uma tomografia.

Segundo o alegado, a tomografia não fora realizada, lhes sendo informado dois motivos: (i) o tomógrafo estava quebrado e (ii) era feriado de
Corpus Christi
.

Tal circunstância ensejou o registro de Boletim de Ocorrência (25001730) no dia 10/06, dada a omissão.

Afirma que fora sugerido realizar o exame em clínica particular, negando o Hospital por não realizar a remoção.

Adicionam que em 07/06/2015, houve erro na ministração de medicamento à
de cujus
, porquanto lhe deveria ter sido dado um comprimido de omeprazol, tendo a enfermeira diluído o fármaco em água, ocasionando convulsões.

Da narrativa da exordial decorre que “em dado momento” a Sra. Cátia fora induzida ao Coma, sem ciência/autorização da família, vindo a falecer em 07/06/2015.

Manejada a presente ação, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo por base laudo pericial médico, do qual extraiu a ausência de responsabilidade dos prepostos do Estado quanto ao falecimento da genitora dos Autores, atribuído a fatores preexistentes.

Em seu apelo aduzem os Recorrentes que: (i) o prontuário médico da
de cujus
foi entregue apenas em parte pelo Estado, de forma dolosa; (ii) apenas a evolução/anotação médica foi entregue, sendo omitidas informações importantes; (iii) o Estado visa esconder sua negligência que culminou com o óbito da paciente; (iv) as falhas na prestação do serviço foram evidentes, sem o que não se omitiria o prontuário; (v) a doença renal crônica de que padecia a
de cujus
, não afasta a falha na prestação do serviço; (vi) a não realização do exame de tomografia computadorizada compromete o serviço prestado.

Em contrarrazões o Estado do Espírito Santo afirma que a prova pericial produzida nos autos confirma a ausência de conduta ilícita e de nexo causal, afastando a alegação de conduta culposa.

Os autos foram encaminhados ao MPES por este Relator, já que, não obstante figurar uma das autoras como absolutamente incapaz (fl. 02), ainda não havia sido instado o
Parque
t.

Em seu parecer, corrobora a Procuradoria com o que restou processado até o momento, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem.

No caso presente, portanto, os Autores visam impor ao Estado dever indenizatório decorrente do falecimento de sua genitora, Cátia Regina Fernandes Garcia, atribuído a erro médico dos prepostos do Estado.

Diante da especificidade da matéria vertida nos autos, a apurar o acerto ou não da conduta dos médicos que atenderam a genitora dos Autores na condução de seu estado de saúde, restou determinado pelo Juízo
a quo
a realização de perícia médica no caso presente.

Assim, não vendo nos autos elementos mínimos que me permitam descurar das conclusões do
expert
, importa deixar assente que o laudo pericial resta muito claro no sentido de que
inexistem razões a dizer haver responsabilidade médica pelo óbito da Sra. Cátia Regina Fernandes Garcia.

No referido laudo (fl. 144/161), após apresentar uma cronologia dos eventos, relatando os atendimentos à
de cujus
, seus diagnósticos, medicamentos e condutas médicas a ela dispensadas, fora conclusivo o perito no sentido de que
não restou evidenciada falha no serviço médico prestado pelo Estado do Espírito Santo.

Afirma o perito que
“Não ficou evidenciado erro médico, os diagnósticos foram feitos e o tratamento
f
oi adequado.”
E mais
“Foram adotadas todas as medidas cabíveis e disponíveis par ao atendimento da paciente.”
(pag. 159).

Além de afirmar não ter sido apurada a alegada convulsão da
de cujus
, assevera o
expert
que o quadro apresentado pela genitora dos Autores (uremia e vômitos incoercíveis), são sinais e sintomas típicos das doenças de que padecia a paciente, ou seja, insuficiência renal crônica e infecção urinária por fungo (fl. 159).

Por fim, afirma o perito que “
A Paciente era portadora de Insuficiência Renal Crônica não especificada, ou seja,
doença crônica que não tem cura
, sendo de evolução continuada.”,
e quando perguntado se a medicação ministrada na de cujus poderia lhe levar a óbito, foi taxativo o perito ao afirma
“Não”.
(pág. 157)

Apegam-se os Autores no argumento de que o prontuário médico da
de cujus
foi entregue apenas em parte pelo Estado, de forma dolosa, adicionando que a não realização do exame de tomografia computadorizada compromete o serviço prestado.

Sobre a entrega do prontuário e a perícia realizada, importa deixar assente que não houve por parte dos Autores nenhuma espécie de impugnação quanto aos termos do prontuário médico acostado quando da realização da perícia, tampouco houve por parte dos Autores impugnação do laudo pericial ao seu tempo, voltando-se a tais argumentos apenas agora, em sede recursal.

As razões dos Autores neste ponto, portanto, revelam-se preclusas.

Ademais, resta claro da perícia, que às suas conclusões não sentiu o perito necessidade de complementação do prontuário, pois evidencia-se de seu laudo ter ciência o
expert
da realidade vertida pelos Autores sobre o prontuário. (fl. 156).

Sobre a não realização de tomografia, de fato, consta do laudo não ter sido submetida a
de cujus
a tal exame, contudo, deixa claro o perito que “
A Tomografia Computadorizada é um exame de complementação diagnóstica, não tem implicação com o tratamento prescrito
”, a revelar, portanto, não poder ser tomada a não realização da tomografia como causa determinante ao falecimento da genitora dos Autores.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e as conclusões alcançados pela perícia médica, contra a qual nada nos autos depõe, resta imperiosa a manutenção da sentença, dada a ausência de elementos a dizer haver responsabilidade do Estado pelo falecimento da genitora dos Autores.

Desta feita,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo-se hígida a sentença recorrida.

Por derradeiro, majoro em 1% a verba honorária a título de sucumbência recursal, observado estarem os Autores amparados pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1%, observado estarem os Autores amparados pela gratuidade da Justiça.